Tribunal: TJDFT
Processo: 0002540-70.2019.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E EMBOSCADA. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA. QUALIFICADORAS. PLAUSIBILIDADE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal.
2. A qualificadora que, em princípio, encontra amparo no conjunto probatório deve ser submetida ao Conselho de Sentença.
3. Recurso conhecido e desprovido.